Tribunal: TJBA
Processo: 8062546-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062546-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ZELIA ANTONIA SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
FRANKLIN SOUSA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. R
EAJUSTE ABRUPTO DE MENSALIDADE
.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ATUARIAL
. CONDUTA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE. INDÍCIO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA.
MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE OBSERVADOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando a revisão do valor da mensalidade do plano de saúde, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão
: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a revisão do reajuste aplicado ao plano de saúde; e (ii) analisar a adequação da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3.
A majoração abrupta da mensalidade do plano de saúde, sem demonstração dos critérios técnico-atuariais que a fundamentem, evidencia, em sede de cognição sumária,
indício de onerosidade excessiva,
a
respaldar a
probabilidade do direito
da autora
,
com fulcro no precedente da Corte Cidadã
.

4. O perigo de dano inverso está caracterizado, pois valores excessivos podem impossibilitar a manutenção do plano de saúde pela beneficiária.

5.
Noutro giro, a multa diária de R$500,00, limitada a 30 dias, mostra-se adequada e proporcional à obrigação imposta, considerando a simplicidade da ordem judicial e o porte econômico da empresa.

6. Nesse cenário, em cognição sumária, configurada a probabilidade do direito pela parte autora, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062546-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
ZELIA ANTONIA SOUSA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20